Tribunal: TJES
Processo: 0000085-29.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000085-29.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IOLANDA CEZAR MORELLO e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO COM BASE NA TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao contrato firmado, pois os valores obtidos por meio da cédula de crédito rural foram utilizados para fomento da atividade agrícola.

2.
O alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor, conforme Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais, incluindo o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. No caso, entretanto, não há comprovação desse requerimento, o que inviabiliza o exercício do direito.

3.
A renegociação da dívida não pode ser fundamentada na teoria da imprevisão, pois eventos como seca e pragas são inerentes à atividade agrícola e não configuram fatos imprevisíveis ou extraordinários nos contratos agrícolas.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IOLANDA CEZAR MORELLO e OUTROS
contra a r. sentença de id. 9632620 integrada por decisão de id. 9632620 que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES,
julgou improcedente a pretensão.

Em suas razões recursais (id. 9632624), a parte apelante aduz, em síntese, que:
i)
deve ser aplicado o CDC ao caso;
ii)
a seca ocorrida em 2014 provocou um desequilíbrio contratual para o devedor, tornando sua obrigação excessivamente onerosa;
iii)
possuem o direito de repactuar o mútuo executado, por ser este proveniente de cédula de crédito rural, preenchidos todos os requisitos.

Contrarrazões apresentadas em id. 9632626, na qual o apelado impugna o benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000085-29.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IOLANDA CEZAR MORELLO, VOLBERDORIO MORELLO, HERMES MORELLO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IOLANDA CEZAR MORELLO e OUTROS
contra a r. sentença de id. 9632620 integrada por decisão de id. 9632620 que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES,
julgou improcedente a pretensão.

Em suas razões recursais (id. 9632624), a parte apelante aduz, em síntese, que:
i)
deve ser aplicado o CDC ao caso;
ii)
a seca ocorrida em 2014 provocou um desequilíbrio contratual para o devedor, tornando sua obrigação excessivamente onerosa;
iii)
possuem o direito de repactuar o mútuo executado, por ser este proveniente de cédula de crédito rural.

Contrarrazões apresentadas em id. 9632626, na qual o apelado impugna o benefício da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pugna pelo desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, ao contrário do que alega preliminarmente em contrarrazões a instituição apelada, extraem-se dos autos as declarações de hipossuficiência de todos os ora recorrentes (fls. 15, 19 e 23), as quais gozam de presunção relativa de veracidade. Nessa linha, quando é impugnado o benefício pela parte contrária, recai sobre ela o ônus de comprovar a inexistência da situação de hipossuficiência, o que não ocorre nos autos.

Por esta razão, deve ser mantido o benefício da assistência judiciária gratuita já concedida, pelo que
afasto
a preliminar.

Passemos à análise do mérito.

Na origem, trata-se de embargos à execução opostos contra o
BANESTES
, que, por sua vez, havia ajuizado ação de execução de título judicial n. 0000339-36.2016.8.08.0054 contra os ora apelantes, visando a cobrança de dívida no valor atualizado de R$39.211,66 (fl. 08 – id. 11928016).

Como narram os embargantes, ora apelantes, na exordial, a execução possui como objeto a Cédula de Crédito Bancária Rural n.
12.003.006878-9
(fls. 12-14 – id. 11928016),

tendo como finalidade o mútuo de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com vencimento para o dia 20/12/2013 e, taxa de juros fixa anual de 5,50%, com a finalidade de custear o plantio de café conil zoneado, mediante recurso oficial FUNCAFE
,
conforme discriminado no item 5.2 da cédula (fl. 12 – id. 11928016), na propriedade do esposo da sra. Iolanda Morello, Sr. Eredio Morello,

situada em São Domingos do Norte/ES.

Após regular trâmite processual, foi proferida a r. sentença impugnada.

No que se refere à aplicação do CDC, o d. Juízo a quo entendeu não ser possível, sob a justificativa de que “
os contratantes da cédula não são destinatários finais dos valores recebidos pela instituição financeira, aplicando-os como investimento na produção agrícola que será comercializada”
(id. 9632612).

Irresignados, os apelantes alegam que enquadram-se nas condições de consumidores, enquanto a instituição financeira enquadra-se como fornecedora, nos termos dos arts. 2° e 3° do CDC.

Todavia, como alegada pelos próprios apelantes, o crédito rural recebido foi utilizado para fomento da atividade agrícola, de modo que não podem ser considerados destinatários finais, não sendo pois, aplicável o CDC na espécie.

Nesse sentido, este e. TJES já teve oportunidade de se manifestar acerca da matéria:

EMENTA: PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS MONITÓRIOS - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INAPLICABILIDADE DO CDC – INADIMPLEMENTO – JUROS DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS – CABIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. No caso dos autos, observa-se a interposição de dois recursos de apelação, para modificação da sentença proferida em sede de embargos monitórios. Necessário destacar, de início, que a ação monitória, por essência, se baseia em prova escrita sem eficácia de título executivo. 2.
Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese de contratação de cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica.
3. As cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933. 4. Ocorrendo o inadimplemento, pode a instituição financeira cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% a.a., a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES; Apelação Cível 0000146-68.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima; Julgado em: 11/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL. CÉDULA RURAL. LEGALIDADE COBRANÇA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1.
Primeiramente, as disposições do Código de Defesa do Consumidor “não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço”.
2. O Decreto-Lei nº 167/67 não autoriza a cobrança de comissão de permanência em título de crédito rural, sendo este o posicionamento do STJ firme no sentido inclusive para os casos de inadimplência. 3. Desse modo, entendo pela reforma da r. sentença, uma vez que a cédula de crédito rural consta de forma expressa a incidência da comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento contratual. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apelação Cível 0000730-63.2021.8.08.0038; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julgado em: 15/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO - PRESCINDIBILIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DÍVIDA RURAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - PROAGRO - SEGURO NÃO CONTRATATO - ALONGAMENTO DA DÍVIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO AO VENCIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/24, "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta-corrente, elaborados conforme previsto no § 2º". 2. Ainda, trata-se de título que, por força de lei, prescinde de assinatura de testemunhas. 3.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica in casu, uma vez que a relação jurídica origina-se de empréstimo contratado para fomento da atividade econômica, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, como pretendem os recorrentes.
4. Também não há que se falar em excesso de execução, porquanto extrai-se da Cédula de Crédito Bancário a previsão, com clareza, de que os juros remuneratórios foram fixados em 8,75% (oito vírgula setenta e cinco pro cento), além de demais encargos financeiros, consoante Cláusula Quinta, tais como taxas e certidões. 5. Verifica-se do referido título que apesar de a Cláusula Sétima descrever o PROAGRO ADICIONAL, não há no referido documento o pagamento do valor correspondente ao prêmio, sequer havendo a pactuação do contrato de seguro. 6. Nos termos da súmula 298, do colendo STJ, apesar do alongamento da dívida rural ser um direito do devedor, tal não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido faz-se necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0002531-82.2019.8.08.0038; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Julgado em: 04/11/2024)

Ademais, como já decidido por este e. TJES, com fundamento no entendimento do STJ, cujo raciocínio pode ser transportado para o presente caso: “[...]
a legislação consumerista somente se aplica na concessão de crédito ao produtor rural quando a tomada de crédito não seja para aquisição de insumos para fomento da atividade comercial. E, na hipótese em apreço, não é possível identificar nenhum tipo de vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou socioeconômica do produtor rural, já que este, na condição de produtor agrícola, possui a expertise acerca do manejo de sua produção e das operações de crédito para incrementar sua atividade”
(TJES; Apelação Cível 0004573-77.2019.8.08.0047; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 28/06/2024).

Por esta razão, neste ponto a sentença não merece reparos.

No que se refere ao direito de repactuação, estabelece a Súmula 298 do STJ que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Mas, embora se trate de direito do devedor, a concessão do benefício somente é possível quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica, bem como nas Resoluções expedidas pelo Banco Central do Brasil.

E, para o propósito de se obter o alongamento da dívida rural, além de ser necessário o cumprimento cumulativo dos requisitos exigidos, o mutuário também deve demonstrar que efetuou o pertinente e tempestivo requerimento administrativo perante a instituição credora, com base no prejuízo no desenvolvimento da atividade econômica.

Nesta linha, esta c. Primeira Câmara Cível, em recente julgado assim entendeu:
“Nos termos da Súmula nº 298/STJ, o alongamento da dívida de crédito rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, incluindo o prévio requerimento administrativo. A ausência de prova de requerimento administrativo anterior ao vencimento da dívida inviabiliza a renegociação, conforme o entendimento consolidado desta Corte e a Resolução nº 4.660/2018 do BACEN.” (TJES; Apelação Cível 0000203-54.2021.8.08.0057; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 02/12/2024).

Nestes termos, não identifico nos autos a comprovação de requerimento prévio, o que inviabiliza o exercício do direito à prorrogação, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central do Brasil, que regulamenta o artigo 36 da Lei nº 13.606/2018, limitando-se a parte apelante em alegar que tentou resolver a questão administrativamente sem êxito (fl. 11), sem, contudo, fazer prova do alegado.

Vejamos o entendimento adotado em casos similares neste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a

qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES.
3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023. (TJES; Apelação Cível 0000446-31.2020.8.08.0025; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Desª. Janete Vargas Simoes; Julgado em: 20/04/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. APLICABILIDADE PARA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No presente caso, tem-se Cédula de Crédito Bancário nº 40/04103-4, datada de 18 de dezembro de 2012, no valor de R$ 113.689,20 (cento e treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), cujos recursos foram utilizados para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, podendo ser aplicadas as regras atinentes ao alongamento da dívida, dada sua finalidade rural. Nesse sentido: Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário. 2. Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola enquadra-se no Art. 1º, seção 03, do MCR.(TJ-MG - AC: 10643150011788001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 10/07/2020). 2.
Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. 3. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.
4. No caso dos autos, os autores realizaram o requerimento administrativo a destempo, após o vencimento da dívida. 5. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno Prejudicado. (TJES; Apelação Cível 5002214-03.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Julgado em: 04/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES – INTEMPÉRIE CLIMÁTICA (SECA) – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. Precedentes.
2.
No caso concreto, não se identifica nos autos a formulação de pedido administrativo de alongamento da dívida pelos apelantes antes do vencimento da dívida, fator este que a jurisprudência desta Corte reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
3. A alegada situação de seca vivenciada pelos apelantes, de 2014 até parte de 2018, não os desobriga do pactuado. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural, consoante entendimento do c. STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 5002399-39.2021.8.08.0047; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgado em: 09/10/2024)

Por fim, cabe ressaltar que, na espécie, não é viável a renegociação da dívida com fundamento na teoria da imprevisão, como pretendem os apelantes, posto que o c. STJ já se manifestou no sentido de que: “
Eventos como seca, pragas, entre outros, não são tidos como imprevisíveis ou extraordinários em contratos agrícolas, não justificando a aplicação da teoria da imprevisão
” (AgInt no AREsp n. 2.628.463/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024).

Vejamos:

[...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão.
2.1. Para o acolhimento da pretensão recursal - a fim de que seja aplicada a Teoria de Imprevisão sob o argumento de que o não cumprimento das obrigações do recorrente se deu em virtude de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários - seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que forçosamente demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.169.148/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma
, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.808.110/DF, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma
, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019.)

A propósito, este e. TJES:

[...] 5.
A teoria da imprevisão tem o condão de restabelecer o equilíbrio contratual e exige a concomitância de ocorrência de acontecimento considerado extraordinário e imprevisível, que onera demasiadamente a obrigação do devedor e que, diante de tais fatores, traz vantagem ou enriquecimento sem causa ao credor, o que não ocorre em casos de mudanças climáticas, que são inerentes à atividade agrícola.
6. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do relator.
(TJES; Apelação Cível 0000629-17.2017.8.08.0054; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julgado em: 02/09/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária para 12% do valor da causa atualizado, conforme art. 85 §11 do CPC, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade em decorrência do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho o E. Relator.